Tribunal: CARF
Processo: 10120.728927/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.728927/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.230 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
G DE B ROCHA JUNIOR & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos exigíveis que motivaram a
edição do Ato Declaratório de Exclusão no prazo de trinta dias, deve ser
mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve
a exclusão do regime tributário do Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2015,
veiculada através do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/GOI no 875610, de 3
de setembro de 2014 (e-fl.5), com base na existência de débitos exigíveis, correspondentes ao
Simples Nacional, mais especificamente, a inscrição em DAU sob o no 11414.003007-36,
referente às competências 05 e 11/2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.728927/2014-17
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.230 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728927/2014-17

A decisão de primeira instância (e-fls. 23/26) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por entender que os débitos que deram causa à exclusão do
regime simplificado só foram liquidados em 17/08/2015, transcrevendo extrato da inscrição
anexado às e-fls. 37/39.
Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 14/07/2016
(e-fl. 51) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 11/08/2016 (e-fl. 62), em que
aduz, em resumo, que regularizou o débito antes do ato de exclusão.
Confira-se trecho relevante do seu recurso:

Este CARF, através da Resolução n. 1301-000.948, 09 de dezembro de 2020 (e-fl.
65/67), solicitou à Unidade de Origem;
Para fins de esclarecimento, em face até da possibilidade de pagamentos terem sido
feitos em duplicidade, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que a unidade de origem confirme se as provas apresentadas são
suficientes e idôneas para se concluir que os débitos existentes foram integralmente
quitados, antes de se esgotar o prazo regulamentar concedido pelo ADE para eventual
regularização, ou se encontravam com suas exigibilidades suspensas.
A Unidade de Origem respondeu, através do Despacho
Informação
EBEN/DRF/CBA No 35/2021, de 17 de maio de 2021 (e-fl. 98), em que informa;
Trata-se de recurso voluntário apresentado tempestivamente contra decisão de DRJ que
manteve a exclusão do Simples Nacional, com efeitos em 01/01/2015, em virtude da
existência de débitos exigíveis e inscritos em Dívida Ativa da União. No caso, o débito
que motivou a exclusão consiste na inscrição no 11414003007, no valor de R$ 1.636,07,
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.230 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728927/2014-17

O contribuinte afirma (fls. 53) que os débitos que motivaram a exclusão do regime,
relativos ao Simples Nacional, compreendem as competências 04/2012 e 11/2012.
Alega que, na decisão que manteve a exclusão, não foram considerados os valores
recolhidos em 17/09/2014, valor R$ 417,53, e em 22/09/2014, valor R$ 1.849,54.
Acrescenta que as quitações foram realizadas com equívoco, visto que foi não foi
informada da existência de inscrição dos débitos. Portanto, realizou novo pagamento
junto à PGFN. O contribuinte solicita revisão do débito e junta ao requerimento só
comprovantes de pagamento, às fls. 58/61.
Para fins de análise e em face de possibilidade de pagamentos em duplicidade, o CARF
converteu o processo em diligência para que a unidade de origem “confirme se as
provas apresentadas são suficientes e idôneas para se concluir que os débitos existentes
foram integralmente quitados, antes de se esgotar o prazo regulamentar concedido pelo
ADE para eventual regularização, ou se encontravam com suas exigibilidades
suspensas”.
Em consultas aos sistemas informatizados da RFB (fls. 69/74), verifica-se que o motivo
para a exclusão do contribuinte no Simples Nacional foi débito, com inscrição na Dívida
Ativa da União no 11414003007. Os débitos, inscritos em 04/07/2020, correspondem ao
que segue.

Cotejando os autos, verifica-se que o contribuinte foi excluído do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 01/01/2015, por intermédio do Ato Declaratório Executivo
DRF/GOI no 875610, de 03/09/2014, juntado às fls. 36. A ciência do contribuinte desse
ADE ocorreu em 22/09/2014 (fls. 23), a partir do qual o contribuinte teria o prazo de 30
dias para regularização do débitos motivadores da exclusão. O débito inscrito, conforme
consulta ao sistema juntada às fls. 69/71, foi extinto por pagamento, com arrecadação
em 17/08/2015, ou seja, fora do prazo previsto.
Ocorre que o contribuinte alega os recolhimentos de fls. 58/61, a seguir consignados: a)
PA: 01/04/2012, data de arrecadação 17/09/2014, no valor de R$ 298,38; e b) PA:
01/11/2012, data de arrecadação 22/09/2014, no valor de R$ 1.363,39. Considerando o
recolhimento realizado após a inscrição em DAU, os autos foram encaminhados à
Equipe de Revisão de Débitos, para manifestação (fls. 75/76): “i) informar, após
análise, se os recolhimentos realizados pelo contribuinte em 11/2014 poderiam ser
utilizados para quitação dos débitos inscritos; ii) em caso de resposta positiva, se cabe
revisão e, após, informar se os recolhimentos seriam suficientes para quitação dos
débitos; iii) a data de quitação do débito inscrição no 11414003007”.
Em primeira manifestação, às fls. 84, a EREC informou que os pagamentos realizados
em 17/09/2014 e 22/09/2014, não alocados, foram efetuados após a inscrição dos
débitos em Dívida Ativa da União, ocorrida em 04/07/2014. Por tal motivo, propôs o
encaminhamento à PGFN/GO para análise, que se manifestou no sentido de não haver
pedido de revisão quanto ao débito inscrito e já extinto por pagamento em 19/08/2015.
Que os valores não alocados poderiam ter sido objeto de pedido de restituição. Os autos
foram devolvidos à EREC.
EM 03/05/2021 a EREC emitiu o Despacho no 1195/2021-EREC/DRF-BRASÍLIA/DF
(fls. 92), do qual se destaca: “os pagamentos efetuados pela interessada em epígrafe
nos dias 17/09/2014 e 22/09/2014 encontram-se disponíveis (vide pesquisa de fl. 87);
entretanto, os mesmos foram efetuados após a inscrição em DAU, sendo que não há
possibilidade de efetuar a retificação de recolhimentos efetuados na sistemática do
Simples Nacional para alocação no sistema da PFN; logo, tais pagamentos não
poderiam ser utilizados para quitação dos débitos inscritos sob o processo no
10120.514336/2014-56.”
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.230 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728927/2014-17

Pelo exposto, conclui-se que os recolhimentos realizados em 17/09/2014 e 22/09/2014
não poderiam ser utilizados para quitação dos débitos, já inscritos, e que a extinção da
inscrição deu-se apenas em 17/08/2015, portanto, fora do prazo legal.
Encaminho para ciência do contribuinte, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para
se manifestar sobre a diligência. Após, encaminhar os autos ao CARF para
prosseguimento.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 11-53.603 - 5a Turma da
DRJ/REC (e-fls. 43 e ss), que decidiu indeferir a solicitação da requerente e confirmar o Ato
Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/GOI no 875610, de 3 de setembro de 2014 (e-
fl.5), com base na existência de débitos exigíveis, correspondentes ao Simples Nacional, mais
especificamente, a inscrição em DAU sob o no 11414.003007-36, referente às competências 05 e
11/2012.
A Recorrente argui que regularizou o débito antes do ato de exclusão.
Este CARF, através da Resolução n. 1301-000.948, 09 de dezembro de 2020 (e-fl.
65/67), solicitou à Unidade de Origem que confirmasse se as provas apresentadas são suficientes
e idôneas para se concluir que os débitos existentes foram integralmente quitados, antes de que
se esgotasse o prazo regulamentar concedido pelo ADE para eventual regularização, ou se se
encontravam com suas exigibilidades suspensas.
A
Unidade
de
Origem
respondeu
através
do
Despacho
Informação
EBEN/DRF/CBA No 35/2021, de 17 de maio de 2021 (e-fl. 98), em que informou que os
recolhimentos realizados em 17/09/2014 e 22/09/2014 não poderiam ser utilizados para quitação
dos débitos, já inscritos em Dívida Ativa, e que a extinção da inscrição deu-se apenas em
17/08/2015, portanto, fora do prazo legal.
O art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006 assim dispõe sobre a
impossibilidade de permanência no Simples Nacional para detentores de débitos exigíveis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (...)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.230 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728927/2014-17

A Recorrente não comprovou que regularizou os débitos que ensejaram a edição
do ADE de exclusão, ou seja, os débitos exigíveis não foram objeto de regularização no prazo de
trinta dias, conforme faculdade legal à disposição do interessado à época da edição do ADE (art.
31, § 2o, da Lei Complementar n° 123, de 2006).
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 114
DF CARF MF
Original